Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-84.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O acórdão é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. Verifica-se, da leitura do voto condutor do acórdão embargado, que se consignou, expressamente, que os áudios que delimitaram os ajustes prévios realizados pelas partes não fizeram qualquer menção à perda do sinal. Ainda, o referido voto deixou cristalino que as tratativas para aquisição do ponto comercial foram verbais, não tendo havido, portanto, previsão contratual expressa de arras penitenciais.
4. Pretendem os embargantes a valoração dos fatos e das provas de maneira mais favorável aos seus próprios interesses, pretensão esta que refoge da via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.